Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700950-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FERREIRA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da informação de que o paciente foi internado em leito de UTI, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito